Tribunal: TJES
Processo: 0012807-70.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012807-70.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANJA MARIA MONJARDIM ROSA

APELADO: JOAO BATISTA BELLA ROSA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO
CAUTELAR. NATUREZA ACESSÓRIA. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. DEMANDA PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE. PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A cessação da eficácia
da
medida cautelar prevista no
artigo 808, inciso III, do CPC/73,
ocorrerá nos casos em que a demanda principal for julgada
improcedente ou
extinta
sem resolução de mérito.
Precedentes.

II.
C
om fulcro na natureza acessória do procedimento cautelar e diante da parcial procedência do pedido formulado na demanda principal, deverá ser preservada a eficácia da medida assecuratória, consistente no registro da citação nas matrículas do
s imóveis
, a fim de evitar prejuízo à satisfação do crédito, além de resguardar terceiros de boa-fé, viabilizando-se, contudo, a sua substituição, na demanda principal, caso se faça necessária, pelo Juízo
a quo
.

III.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0012807-70.2008.8.08.0035

APELANTE:
ESPÓLIO DE
VANJA MARIA MONJARDIM ROSA

APELAD
O
S
: JOAO BATISTA BELLA ROSA
e ELIELE MARIA XIBLE BELLA ROSA

JUIZ: DR.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE
VANJA MARIA MONJARDIM ROSA em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
QUINTA VARA CÍVEL DE VILA VELHA, em AÇÃO CAUTELAR INOMINADA
ajuizada
em face de JOAO BATISTA BELLA ROSA
e ELIELE MARIA XIBLE BELLA ROSA
, cujo
decisum

julgou improcedente o feito, extinguindo-o
na forma do artigo 48
7
, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o autor/apelante ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento)
sobre
o valor da causa,
nos termos do
art
igo
85 do
CPC/15
.

E
m suas razões recursais, sustentou ser “
equivocada a improcedência do pedido de indisponibilidade, pois o pedido aditado era de mera averbação a margem das referidas matrículas.
”

Pontuou que “
Em evidente abuso de direito e má-fé, após a propositura desta a
ç
ão e da ação principal, os APELADOS instituíram bem de família sobre as matrículas dos imóveis objeto da cautelar (Mat. 36.915, 36.919 e 36.920) (..), em flagrante fraude à execução.
”

Destacou que “
o imóvel em análise é uma cobertura duplex localizada na orla de Guarapari/ES
”, o que afastaria a sua impenhorabilidade, por ser de valor muito superior ao padrão médio (artigo 833, inciso II, do CPC). Além do mais, suas vagas de garagens não estariam protegidas pois possuiriam matrículas próprias, nos termos da Súmula 449, do STJ.

Por fim, asseverou “
a necessidade de preservação do registro do curso desta ação para que terceiros não adquiram os imóveis em questão sem a ciência de que existe demanda contra os APELADOS que poderá implicar na execução do bem em questão.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença “
para que a medida caute
l
ar deferida nos autos do agravo de instrumento n 20904160-69.2008.8.08.0000 fique preservada ate o julgamento definitivo do presente recurso e do recurso que será interposto na aç
ão
principal.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Com efeito, “
a ação cautelar diferencia-se das demais tutelas jurisdicionais em razão de seu fim específico, qual seja, a prevenção, uma vez que não se busca a composição da lide, o direito material, mas sim o afastamento de situações perigosas, que podem prejudicar a eficácia do futuro provimento principal.
”
(
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.15.087133-3/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 03/02/2022)

Nestes termos, dispunha o artigo 808, inciso III, do CPC/73, que a eficácia da medida cautelar cessará “
se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito
”.

A este respeito, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça “
assenta-se no sentido de haver
relação de prejudicialidade entre a medida cautelar e a ação principal
, a qual, se julgada extinta, com ou sem resolução de mérito, enseja a extinção daquela, nos termos do art. 808, III, do CPC/1973, em razão do caráter acessório e dos efeitos temporários da demanda assecuratória. Precedentes.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.293.666/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/10/2018, DJe de 5/11/2018.)

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
MEDIDA CAUTELAR.
AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE.
CESSAÇÃO DOS EFEITOS.
(...)
2. Extinto o processo principal, com ou sem resolução de mérito, cessa a eficácia da medida cautelar. Inteligência do art. 808, III, do CPC/1973. Precedentes.

3.
Recurso especial parcialmente provido. (
STJ
; REsp n. 1.261.233/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017.)

ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE MAQUINÁRIO. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL QUE ASSEGURA A POSSE E IMPEDE A PENA ADMINISTRATIVA DE PERDIMENTO.
AÇÃO PRINCIPAL NA QUAL SE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. CESSÃO DA EFICÁCIA DA CAUTELAR. ARTIGO 808, III, DO CPC.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O poder de cautela conferido aos magistrados, nos termos do art. 798 do CPC, encontra limites no artigo 808 do CPC, o qual determina a cessação da eficácia da medida cautelar, quando o processo principal for resolvido com ou sem resolução do mérito.
2. Conquanto a medida cautelar tenha sido ajuizada e deferida incidentalmente,
a improcedência do pedido feito na ação principal faz cessar sua eficácia.
Mutatis mutandis, há muito esse é o entendimento externado pelos Tribunais Superiores, conforme sedimentado na Súmula n. 405 do STF. A respeito, vide: REsp 1416145/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; EREsp 1043487/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 14/06/2011. 3. Agravo regimental improvido. (
STJ
; AgRg no REsp n. 1.312.399/BA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 15/8/2014.)

Referida compreensão
em muito aproxima-se da
atualmente
reproduzida no artigo 309, inciso III, do CPC/15,
ao prescrever que a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente
cessará se “
o juiz julgar improcedente o pedido principal
formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.
”

Tal fato não passou desapercebido pelo Juízo
a quo
ao depreender que a pretensão autoral,
consistente na
averbação da ordem de citação nas matrículas
de bens imóveis em nome dos requeridos (Matrículas 36915 – apartamento, 36919 – vaga de garagem – e 36920 – vaga de garagem), a fim de garantir a execução da ação principal, resta prejudicada pela “
prolação de sentença na ação principal em apenso, autos nº 035.09.004321-3 (0004321-62.2009.8.08.0035), tendo as alegações da requerente sido julgadas improcedentes pela ausência de comprovação dos fatos aduzidos à exordial.
”

Entretanto, necessário pontuar que a sentença proferida na demanda principal foi reformada por esta e. Terceira Câmara Cível, em julgamento operacionalizado em 20.09.2023, “
para condenar os réus/apelados ao pagamento de R$ 35.947,10 (trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e dez centavos), com correção monetária pelo IPCA-E a partir de Setembro/2006, além da quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), corrigida desde Novembro/2007, ambas com a incidência, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do CC/02, de juros de mora pela SELIC
”, tendo, inclusive, ocorrido o trânsito em julgado.

Desta forma,
com fulcro na natureza acessória do procedimento cautelar e
diante da parcial procedência do pedido formulado na demanda principal, deverá ser preservada a

eficácia da
medida assecuratória,
consistente no registro da citação nas matrículas 36.915, Livro nº2, ficha 01; 36.919, Livro nº2, ficha 01; e 36.920, Livro nº2, ficha 01, do RGI de Guarapari,
a fim de evitar prejuízo à satisfação do crédito, além de resguardar terceiros de boa-fé,
viabilizando-se, contudo, a sua
substituição, na demanda principal, caso se faça necessária, pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
MEDIDA CAUTELAR - NATUREZA ACESSÓRIA - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA AÇÃO CAUTELAR - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CAUTELAR.
Nos termos do artigo 808, III, do Código de Processo Civil, cessa a eficácia da medida cautelar se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem resolução do mérito. Todavia,
a cessação da eficácia da medida cautelar em decorrência da extinção da ação principal, somente ocorrerá se o processo principal for extinto sem julgamento do mérito ou, sendo julgado o mérito, se o pedido for julgado improcedente, não ocorrendo, obviamente, essa cessação se o pedido da ação principal for julgado procedente.

Se o pedido da ação principal for julgado procedente, a medida cautelar deve ser mantida até ser substituída por outra medida satisfativa deferida na ação principal.
O procedimento cautelar tem natureza acessória, desse modo devendo sempre acompanhar o processo principal, nos termos do art. 796 do CPC/73.
Diante da inequívoca acessoriedade à demanda principal, sendo esta julgada procedente, o procedimento cautelar deve ser também julgado procedente, já que reconhecida a existência dos requisitos autorizadores da medida.
(
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.15.087133-3/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 03/02/2022)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou
provimento ao recurso para julgar procedente a demanda cautelar e, via de consequência, confirmar a
medida
deferida no agravo de instrumento 0904160-69.2008.8.08.0000 (035089002535)
,
oportunidade em que
inverto os ônus sucumbenciais para condenar os réus/apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em
1
5
% (
quinze
por cento)
sobre
o valor da causa,
nos termos do
art
igo
85,
§§
1º e
2º,
do
CPC/15
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar procedente a demanda cautelar e, assim, confirmar a medida deferida no agravo de instrumento 0904160-69.2008.8.08.0000 (035089002535).

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.